Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703674-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SILVANIA ABREU PIMENTA FRANCA D E S P A C H O Vistos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve sucessão processual. Ante o exposto, retifique-se a autuação e, em seguida, voltem conclusos, para julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator